Tribunal: TJDFT
Processo: 0711630-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. AÇÃO PROPOSTA NO FORO DO ALIMENTANTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 147, INC. I, ECA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. TRATAMENTO ESPECÍFICO. O foro competente para julgar ação revisional de alimentos é o foro do domicílio do alimentando, conforme regra específica inserta no artigo 53, inciso II, do Código de Processo Civil. A escolha do foro por competência relativa não permite a opção aleatória, por parte do alimentante, que não facilita a defesa da parte protegida pelo ordenamento jurídico, no caso a parte alimentanda. Em se tratando de regras que cuidam de fixação de competência territorial, de natureza relativa, impossibilitada estaria a hipótese de o magistrado dela declinar de ofício. Contudo, em se tratando de causa que versa sobre interesse de menor, aplicável o disposto no artigo 147, inciso I, do Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsáveis pelo infante. Havendo nos autos a manifestação favorável ao declínio da competência por parte do Ministério Público, que atua na qualidade de custos legis e na defesa do interesse do menor, além da concordância do autor da ação de revisão de alimentos, o conflito negativo de competência deve ser conhecido, para declarar competente o Juízo do foro do domicílio do menor.